Tribunal: TJSP
Processo: 1005814-21.2018.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Licitações
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO VOLTADA À OBTENÇÃO DE INFORMES ACERCA DE SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA – Petição inicial indeferida – Ausência do interesse de agir evidenciada, uma vez que o próprio impetrante obteve as informações pretendidas junto ao Portal Transparência e ao CREA – Ausência de adequação do procedimento, no tocante à pretensão de responsabilização do

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO VOLTADA À OBTENÇÃO DE INFORMES ACERCA DE SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA – Petição inicial indeferida – Ausência do interesse de agir evidenciada, uma vez que o próprio impetrante obteve as informações pretendidas junto ao Portal Transparência e ao CREA – Ausência de adequação do procedimento, no tocante à pretensão de responsabilização do Secretário de Obras – Sentença de extinção mantida, por fundamento diverso.
Apelo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005814-21.2018.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante
FRANCISCO ALVES DA SILVA, é apelado PREFEITO MUNICIPAL DE
ITAPECERICA DA SERRA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente) e FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005814-21.2018.8.26.0268 - Itapecerica da Serra - VOTO No 11038
Voto no 11038
Apelação Cível no 1005814-21.2018.8.26.0268
Comarca: Itapecerida da Serra
Apelante: Francisco Alves da Silva
Apelado: Prefeito Municipal de Itapecerica da Serra
MM. Juiz: Filipe Mascarenhas Tavares
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRAÇÃO VOLTADA À
OBTENÇÃO DE INFORMES ACERCA DE SERVIDOR DO
MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA Petição inicial
indeferida Ausência do interesse de agir evidenciada, uma vez
que o próprio impetrante obteve as informações pretendidas junto
ao Portal Transparência e ao CREA Ausência de adequação do
procedimento, no tocante à pretensão de responsabilização do
Secretário de Obras
Sentença de extinção mantida, por
fundamento diverso.
Apelo desprovido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Francisco Alves da Silva em
face do Prefeito Municipal de Itapecerica da Serra, objetivando o acesso às informações de
interesse público solicitadas no requerimento no 672716/2018, reiterado pelo requerimento
no 33950/2018, quais sejam, a função e número de registro no CREA do profissional Bruno
Rodrigues Lima, que fiscalizou os serviços de impermeabilização do estacionamento da
Câmara Municipal. Defende que seu pedido está lastreado no princípio da publicidade,
estabelecido no artigo 37 da Constituição Federal, bem como no artigo 11, § 1o, I, da Lei de
Acesso à Informação (Lei no 12.527/2011), devendo o Ministério Público ser oficiado para
apuração das ilicitudes praticadas pela autoridade coatora.
A r. sentença de fl. 40, reconhecendo que o remédio cabível seria o habeas data,
indeferiu a inicial, extinguindo o mandamus, sem resolução de mérito, com fundamento no
artigo 10, da Lei no 12.016/09 e no artigo 330, III, do CPC.
Opostos embargos de declaração (fls. 45/51), restaram rejeitados (fl. 53).
Apela o impetrante (fls. 55/62), alegando que “busca informações públicas, e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005814-21.2018.8.26.0268 - Itapecerica da Serra - VOTO No 11038
não pessoais, objetivando exercer o seu DIREITO DE PETIÇÃO, o qual assegura ao
cidadão participação política e possibilidade de fiscalizar a gestão da coisa pública. As
informações que ele busca NÃO SÃO PESSOAIS. Não se pode olvidar que o habeas data,
como se sabe, é remédio constitucional considerado personalíssimo pela maior parte da
doutrina, ou seja, só pode ser impetrado por aquele que é o titular dos dados
questionados”.
Contrarrazões às fls. 69/73.
A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (fls. 83/84).
É o breve relato.
O apelo não comporta provimento.
Dispõe o artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal: “conceder-se-á mandado de
segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou
habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade
pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.
Verifica-se, pois, que o cabimento do mandado de segurança é subsidiário, só
tendo vez quando o direito não puder ser assegurado por habeas corpus ou habeas data.
Pois bem.
Na espécie, trata-se de Mandado de Segurança impetrado para obtenção de
informações, com base na Lei no 12.527/2011, sobre servidor que, por indicação do
Secretário de Obras, fiscalizou os serviços de impermeabilização no estacionamento da
Câmara Municipal de Itapecerica da Serra.
Assim, respeitado o entendimento do Juízo “a quo”, considerando que o habeas
data é remédio para obtenção de dados pessoais do próprio requerente (artigo 5o, LXXII, da
Constituição Federal), não há falar-se em ausência de interesse processual na presente
impetração, a qual, repita-se, visa à obtenção de informes acerca de terceiro, servidor do
Município de Itapecerica da Serra.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005814-21.2018.8.26.0268 - Itapecerica da Serra - VOTO No 11038
A Professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro bem elucida a diferenciação entre
o direito de informação previsto no artigo 5o, XXXIII, da Constituição Federal (caso dos
autos) com a informação protegida pelo habeas data, esclarecendo que: “Embora o
dispositivo assegure o direito à informação de interesse particular ou de interesse coletivo,
ele não se confunde com a informação protegida por habeas data, que é sempre relativa à
pessoa do impetrante, com a particularidade de constar banco ou registro de dados. O
direito à informação, que se exerce na via administrativa, é mais amplo e pode referir-se a
assuntos dos mais variados, como o conteúdo de um parecer jurídico, de um laudo técnico,
de uma informação constante do processo, de uma prova apresentada em concurso público,
do depoimento de uma testemunha etc.; não se refere a dados sobre a própria pessoa do
requerente; e pode ter por finalidade a defesa de um interesse particular, como, por
exemplo, o exercício do direito de petição perante a própria Administração Pública, ou a
defesa de um direito individual perante o Judiciário, ou de um interesse coletivo, como a
defesa do patrimônio público. Já o habeas data assegura o conhecimento de informações
relativas à própria pessoa do impetrante; e o objetivo é sempre o de conhecer e retificar
essas informações, quando errôneas, para evitar o seu uso indevido” (in Direito
Administrativo, Editora Atlas, 20a Edição, p. 701).
Destarte, não pode prevalecer o fundamento da r. sentença.
Entretanto, no caso presente, não está presente o interesse processual, que é
condição da ação.
Inicialmente, no tocante à pretensão de obtenção dos dados do servidor
(Bruno Rodrigues Lima), leitura atenta da petição inicial evidencia a desnecessidade da
medida judicial para tanto. Isto porque, consta da narrativa que o impetrante requereu
administrativamente “INFORMAÇÕES SOBRE O PROFISSIONAL BRUNO RODRIGUES
LIMA O QUAL FISCALIZOU OS SERVIÇOS DA IMPERMEABILIZAÇÃO DO
ESTACIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL, QUAL A FUNÇÃO DO MESMO, SEU
NÚMERO DE REGISTRO NO CREA POIS DE ACORDO COM INFORMAÇÃO
COLHIDA NO SITE DO CREA O MESMO NÃO TEM REGISTRO COMO
ENGENHEIRO, MUITO EMBORA TENHA SE APRESENTADO MUITO EMBORA
TENHA SE APRESENTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL.” (fl. 2 sic). Entretanto,
consta, também, que “Conforme se verifica do Portal Transparência o servidor Bruno
Rodrigues Lima encontra-se lotado na Secretaria Municipal de Habitação, como Diretor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005814-21.2018.8.26.0268 - Itapecerica da Serra - VOTO No 11038
de Departamento, admitido em 05/04/2017, sob matrícula de no 072370, e percebe
remuneração mensal de R$ 2.674,45 (dois mil e seiscentos e setenta e quatro reais e
quarenta e cinco centavos). No site oficial do CREA nenhuma informação sobre o mesmo
como engenheiro consta. Destarte, buscou o Impetrante sanar este problema ao buscar
respostas da Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra.” (fl. 4 sic).
Ora, se o próprio impetrante, ao impetrar a segurança, já tinha conhecimento
de todas as informações pessoais do Servidor Bruno, por meio do Portal Transparência e do
site oficial do CREA, resta bem evidenciada, no aspecto, a desnecessidade do processo.
Do mesmo modo, constou do requerimento de informações administrativo,
que não foi atendido e gerou a impetração deste feito, outro requerimento: “REQUER A
RESPONSABILIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS POIS FOI O MESMO QUE
ENCAMINHOU
O
FUNCIONÁRIO
PARA
ACOMPANHAR
OS
SERVILOS
EXECUTADOS NA CAMARA MUNICIPAL MESMO SABENDO QUE O MESMO NÃO
TINHA FORMAÇÃO PARA TANTO” (fl. 2 sic)
Como se pode ver, esse ponto do pedido administrativo (responsabilização
do Secretário de Obras) não trata da obtenção de informações com lastro na Lei no
12.527/2011, daí a inadequação da pretensão ao mandado de segurança.
Diante de tais fundamentos, impõe-se a manutenção da sentença extintiva,
sem resolução do mérito, em razão da ausência do interesse processual.
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar terem sido apreciadas
todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo constitucional
ou infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados em
ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada
pela Resolução 772/2017).
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo, como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator